Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA.
1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que mantém a suspensão dos benefícios externos ao custodiado em regime semiaberto, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente se a Defesa interpôs recurso em agravo insurgindo-se contra a questão.
2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame.
3. No contexto de pandemia da COVID-19, verifica-se que as decisões tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não se revestem de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ao contrário, buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença, razão pela qual a concessão de ofício da ordem de habeas corpus se mostra inviável.
4. Habeas corpus não conhecido.